Tribunal: TCU
Processo: 013.991/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, ex officio , com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade do ato de citação da empresa Med e Med Comércio de Medicamentos Ltda., bem como dos atos dele decorrentes; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e aos responsáveis.